Tribunal: TJDFT
Processo: 0755349-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de inadimplemento quanto aos serviços objeto do contrato, por si só, não macula a avença e, por conseguinte não autoriza a suspensão dos pagamentos em plena vigência do ajuste, especialmente quando não há prova de que a parte tenha diligenciado no sentido de desfazer o negócio jurídico, nos moldes das disposições contratuais. Nesse caso, tem incidência a disposição do artigo 476 do Código Civil, que encerra a denominada exceção de contrato não cumprido: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
2. À míngua de comprovação do prévio rompimento do contrato, não há que se falar em limitação da cobrança durante a sua vigência.
3. Apelação conhecida e não provida.